Tribunal: TJDFT
Processo: 0002981-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. DISPENSA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, inviável a absolvição.

2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova.

3. Cada agravante genérica deve acrescer a pena-base em um sexto.

4. Verificados o dano e a adequação do valor arbitrado para reparação, não há que se falar em afastamento da condenação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.